Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-80.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – r. sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito – recurso da embargante – pedido de justiça gratuita deduzido na inicial – magistrado que determinou a emenda da inicial mediante juntada de documentos pertinentes, a teor do art. 99, § 2o do CPC - inércia – r. sentença de extinção – error in procedendo – anulação de

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – r. sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito – recurso da embargante – pedido de justiça gratuita deduzido na inicial – magistrado que determinou a emenda da inicial mediante juntada de documentos pertinentes, a teor do art. 99, § 2o do CPC - inércia – r. sentença de extinção – error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor – necessidade de análise do pedido de gratuidade judiciária – decreto de inépcia da inicial aplicável em caso de descumprimento do determinado, o que não é o caso – precedente - sentença anulada com retorno dos autos à vara de origem – recurso não conhecido, com determinação.